Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 144 do CPC, é inadmissível o processamento da ação rescisória aviada com supedâneo no inc. II, do art. 966 do CPC, que prevê a rescindibilidade da decisão de mérito com trânsito em julgado quando: “for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente”. Assim, a conclusão iniludível é de que a pretensão deduzida na ação é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, intento desprovido de base jurídica. À vista disso, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha.
2. Negou-se provimento ao recurso.